Tribunal: STF
Processo: RHC 249378
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Nilva Alves da Costa, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 200.921/MG, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.(edoc. 239)



    Narram os autos que a recorrente foi presa em flagrante em 8.5.2024, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013.



    No presente writ, a defesa alega ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 CPP) e a possibilidade De substituição da preventiva por cautelares diversas da prisão.



     Aduz, ainda, que “para configurar o crime de organização criminosa, necessária a demonstração da existência de um vínculo associativo permanente para fins criminosos, ou seja, de uma predisposição comum de meios para a prática de uma série determinada de delitos, o que não se verificou no caso em comento.”



    Ao final, requer:



    “a) o recebimento e conhecimento do presente; 



    b) seja liminarmente determinada a soltura do paciente, em virtude do constrangimento ilegal suportado, sendo, também, na oportunidade, expedido o competente alvará de soltura em favor dos Pacientes e, caso este não seja o entendimento de Vossa Excelências, requer subsidiariamente, a aplicação de outras medidas alternativas a da prisão; 



    c) No mérito, requer seja provido o presente e CONCEDIDA A AORDEM, cassada o r. decisum combatido, ratificando a liberdade provisória concedida em sede de liminar”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. NULIDADE DO FLAGRANTE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



I. Caso em exame 



1. Recurso em habeas corpus visando à revogação da prisão preventiva de paciente acusada de integrar organização criminosa envolvida em roubo e furto de cargas. A defesa alega ausência de requisitos para a custódia preventiva, possibilidade de medidas cautelares alternativas e condições pessoais favoráveis. 



II. Questão em discussão 



2. A questão em discussão consiste na verificação da legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente, considerando a gravidade concreta dos fatos e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. 



III. Razões de decidir 



3. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos que indicam a participação da paciente em organização criminosa estruturada, justificando a necessidade de sua segregação para garantir a ordem pública. 



4. A decisão de primeira instância fundamentou a prisão preventiva com base na gravidade concreta dos delitos e no risco à ordem pública, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis para afastar a medida. 



5. A inexistência de flagrante foi superada pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base em provas da materialidade e indícios de autoria. 



6. A aplicação de medidas cautelares diversas foi considerada inviável diante da periculosidade da paciente e da gravidade dos crimes. 



IV. Dispositivo 



7. Recurso em habeas corpus não provido.”(edoc. 239)



    O recurso revela-se manifestamente incabível.



    Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. In verbis: 



    “Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento” (RHC nº 123.002/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/10/14).



    Perfilhando esse entendimento:



    “(...)



    2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. (…) 5. Agravo regimental não provido” (Pet nº 5.951-AgR/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/6/16);



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Divulgação de fatos inverídicos e difamação eleitoral (arts. 323 e 325 do Código Eleitoral). Denúncia. 3. Pretensão de nulidade do processo. Inviabilidade. O rito especial previsto nos arts. 513 e seguintes do CPP somente se aplica quando a ação penal versar sobre a prática de crimes funcionais típicos, em que a condição de servidor público é elemento essencial do tipo penal. As condutas imputadas à recorrente não constituem crimes funcionais típicos, afastando o procedimento específico. 4. Recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido pelo TSE em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade em razão de erro grosseiro. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Mesmo que a petição fosse conhecida como habeas corpus, não seria caso de concessão da ordem de ofício. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 120.363-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/3/14).



    Ainda que assim não fosse, pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Note-se que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade da recorrente, uma vez que calcado na garantida da ordem pública ante a demonstração da participação em organização estruturada e especializada em roubo e furto de cargas.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, pois registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 



    Nesse sentido, confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente